Tribunal: TJES
Processo: 0011386-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011386-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAS GOMES DEONISIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECLUSÃO. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA. ART. 226 DO CPP. CONDUTA SOCIAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Alegam omissão quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, bem como contradição na valoração negativa da conduta social com fundamento em integração em grupo criminoso. Requerem, ainda, o prequestionamento da matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se há contradição na valoração negativa da conduta social dos réus; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4- A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser sanada.

5- A questão relativa ao reconhecimento fotográfico foi decidida na pronúncia sem interposição de recurso pela defesa, encontrando-se acobertada pela preclusão.

6- O procedimento previsto no art. 226 do CPP é dispensável quando o reconhecimento fotográfico consiste em mera identificação de pessoa já conhecida pelas testemunhas.

7- A confirmação do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório, reforça a validade probatória do ato e afasta alegação de ilegalidade.

8- A jurisprudência do STJ admite a manutenção da pronúncia quando existirem outros elementos probatórios corroborativos além do reconhecimento fotográfico.

9- A valoração negativa da conduta social mostra-se legítima quando fundamentada na integração do agente em facção criminosa e na prática delitiva voltada ao fortalecimento de sua posição no grupo criminoso.

10- O acórdão embargado analisou de forma fundamentada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, inexistindo contradição interna no julgado.

11- A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

12- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2- O reconhecimento fotográfico dispensa a observância estrita do art. 226 do CPP quando realizado para mera identificação de pessoa previamente conhecida pelas testemunhas.
3- A ausência de impugnação da decisão de pronúncia acarreta a preclusão da tese de nulidade nela decidida.
4- A integração do agente em facção criminosa pode justificar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
5- O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica tiver sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 987.758/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025; STJ, AgRg no HC n. 810.692/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, REsp n. 1.969.032/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, DJe 20/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 822.339/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JHONATAS GOMES DEONISIO
e
FERNANDO DE JESUS ROSA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes sustentam que há omissão quanto à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por se tratar de matéria de ordem pública e inexistir preclusão. Sustentam que
o reconhecimento fotográfico extrajudicial, ainda que a testemunha alegue conhecer o réu "de vista", é prova extremamente frágil e passível de falsas memórias. Alegam ainda a existência de contradição já que o histórico delitivo ou a integração em grupos criminosos não servem para aferir "conduta social".
Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
19671216
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id.
19870083
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
JHONATAS GOMES DEONISIO
e
FERNANDO DE JESUS ROSA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes sustentam que há omissão quanto à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por se tratar de matéria de ordem pública e inexistir preclusão. Sustentam que
o reconhecimento fotográfico extrajudicial, ainda que a testemunha alegue conhecer o réu "de vista", é prova extremamente frágil e passível de falsas memórias. Alegam, ainda, a existência de contradição já que o histórico delitivo ou a integração em grupos criminosos não servem para aferir "conduta social".
Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 19671216).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos (id. 19870083).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão e nem contradição ser sanada.

Conforme restou consignado no acórdão, a nulidade do reconhecimento fotográfico foi enfrentada e afastada.

Quanto à nulidade do reconhecimento fotográfico, verifico que a matéria foi decidida na decisão da pronúncia, da qual não foi interposto recurso, encontrando-se acobertada pela preclusão.

De qualquer forma, não houve qualquer ilegalidade no reconhecimento fotográfico feito pela testemunha de acusação, porquanto o ato não se destinou a identificar o acusado, que já era conhecido dos depoentes, hipótese de dispensa do procedimento do artigo 226 do CPP. Ademais, as testemunhas confirmaram o reconhecimento em Juízo, sendo certo que, diante das provas colhidas e na íntima convicção dos jurados, não há como saber em qual prova se apoiou o juízo condenatório.

Inclusive, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reconhecimento fotográfico. Formalidades do art. 226 do CPP. Desnecessidade. Mera identificação de pessoa conhecida. Pronúncia. Indícios de autoria. Testemunhos extrajudiciais e indiretos. Tribunal do crime. Temor da comunidade. Agravo IM provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas suficientes para a pronúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico não formalizado conforme o art. 226 do CPP, considerando a existência de outros elementos probatórios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a manutenção da pronúncia quando há outras provas corroborativas além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, até porque se trata de mera identificação de pessoa conhecida.

4. No caso, a decisão de pronúncia se baseou não apenas no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos e outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Apesar do entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a pronúncia não pode ter apoio apenas em elementos do inquérito e em depoimentos de ouvir dizer, o caso concreto justifica uma distinção, uma vez que a realidade fática que revela a impossibilidade prática de obtenção de outras provas, para além de testemunhos indiretos, em razão de se tratar de delito cometido no contexto de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas

- "Tribunal do Crime", que, de acordo com as informações colhidas na instrução, provocam temor nas testemunhas.

6. A jurisprudência desta Corte Superior admite a pronúncia com base em indícios de autoria, mesmo que sustentada por testemunhos indiretos, quando há circunstâncias fáticas que indicam a que o delito teria sido praticado em contexto de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, que provoca temor na comunidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pronúncia pode ser mantida quando há outras provas corroborativas além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, até porque se trata de mera identificação de pessoa conhecida. 2.

Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado no contexto de organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas - "Tribunal do Crime", provocando relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, de modo a autorizar a pronúncia com apoio em testemunhos indiretos ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, REsp n. 1.969.032/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022.

(AgRg no HC n. 987.758/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Também não há qualquer contradição pela valoração da conduta social, que foi devidamente analisada no acórdão juntamente com as demais circunstâncias judiciais. Vejamos:

A culpabilidade restou evidenciada pelo fato de o crime ter sido premeditado, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. De igual forma, deve ser mantida a valoração da conduta social.
Conforme já decidiu o STJ,
“é legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.
Correta também a valoração das circunstâncias do crime,

considerando o concurso de agentes e o excessivo número de disparos de arma de fogo.

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.